Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704003-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0712069-87.2019.8.07.0018, movida pela agravante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, manteve a suspensão do feito em virtude da pendência de julgamento do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000 (ID 113463451, origem). Nas razões recursais (ID 32567818), narra tratar-se, na origem, de ação de conhecimento de natureza indenizatória decorrente da utilização indevida de software, constatada por perícia no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0014541-19.2015.8.13.0408. Relata ter o magistrado a quo entendido pela produção de nova prova pericial, a fim de que o expert possa verificar se o software fornecido – a “Solução Zeus” – é um banco de dados ou um sistema, bem como confirmar se o contrato firmado entre as partes permite à agravada e suas empresas coligadas utilizar ao mesmo tempo única licença da “Solução Zeus” ou se cada pessoa jurídica deveria adquirir uma licença de uso distinto. Argumenta que a apresentação de quesitos suplementares foi indeferida pelo juízo de origem, ensejando a interposição do agravo de instrumento n. 0721273-27.2020.8.07.0000, ao qual foi conferido o efeito suspensivo. O recurso foi julgado e provido pela Segunda Turma desse TJDFT e a agravada, CNI, interpôs o Recurso Especial n. 1935095/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, mas ainda pendente de julgamento o Agravo em REsp. A agravante aduz ter requerido ao juízo de origem o prosseguimento da demanda e a concessão de medida cautelar incidental, objetivando a intimação do perito do juízo para realizar vistoria prévia e assegurar a preservação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia (ID 111819504, origem). O pedido, no entanto, restou indeferido e mantida a suspensão do feito. Assevera não pretender se insurgir contra o indeferimento do pedido cautelar, haja vista as alterações no plano fático, mas tão somente quanto a suspensão do feito originário. Em razão disso, aponta a necessidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta ser inútil aguardar a apelação para trazer a pretensão, devendo o recurso ser conhecido e provido, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual. Afirma a incompatibilidade entre o provimento do agravo de instrumento n. 0721273-27.2020.8.07.0000 para deferir a apresentação dos quesitos suplementares com a ordem de suspensão do processo. Ademais, além de desprovido de efeito suspensivo o recurso especial interposto pela ré, a ele foi negado provimento pelo Ministro Relator. Assim, reputa desarrazoada a suspensão da marcha processual. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão hostilizada e as decisões subsequentes, determinando-se o imediato prosseguimento do curso processual de origem, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar. Preparo efetuado (ID 32567832). Na decisão de ID 32751232, foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 33503781). A agravada pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em virtude da ocorrência de preclusão e, no mérito, o seu desprovimento. A agravante se manifestou acerca da preliminar na petição de ID 34740851. É o relatório. Decido. Merece ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Compulsando os autos, observa-se ter sido conferido efeito suspensivo ao AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte ora agravante. O recurso foi provido, por unanimidade, para deferir a apresentação de quesitos suplementares pela recorrente, cabendo ao juízo decidir, posteriormente, sobre a sua pertinência (Acórdão 1289032, 07212732720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, foi interposto recurso especial pela agravada perante o STJ, tendo o Ministro Relator a ele negado provimento por esbarrar no verbete sumular n. 7 do Tribunal Superior de Justiça. A decisão de ID 99047155 (origem) já havia determinado se aguardasse a decisão final do Recurso Especial, em virtude do efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento: Vistos, etc. Tendo em vista o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento no 0721273-27.2020.8.07.0000, aguarde-se a decisão final do recurso. Certifique a Secretaria o trânsito a cada 60 dias. Posteriormente, a agravante requereu a concessão de medida cautelar para o início da perícia. O Juízo a quo, ao indeferir a medida pleiteada, alegou, dentre outros fundamentos: “[...] o feito encontra-se suspenso o que impede a prática de atos processuais no mesmo.” (ID 111824722, origem) Já na petição de ID 113375062 (origem), a agravante pleiteou a reconsideração da decisão que havia determinado a manutenção do sobrestamento do feito, referindo-se à decisão de ID 111824722 (origem). Sobreveio, então, a decisão agravada, proferida nos termos seguintes: “Prossigam-se os autos suspensos aguardando a solução do AGI n. 0721273-27.2020.8.07.0000.” (ID 113463451, origem) Depreende-se, portanto, que a insurgência da agravante deveria ter sido direcionada à decisão que inicialmente reconheceu a necessidade de se manter suspenso o feito (ID 99047155, origem), proferida em 2/8/2021. Não tendo havido impugnação oportuna, haja vista a interposição do presente recurso apenas em 10/2/2022, resta configurada a preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do agravo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estar coberta pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Por conseguinte, revogo a liminar de ID 32751232, devendo o processo de origem permanecer suspenso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator